Tribunal: TJSP
Processo: 1500034-78.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Acusado que, ao se aproximar de blitz policial, empreende fuga a pé, arremessando um tijolo de maconha e uma balança sobre os telhados de estabelecimentos comerciais. Atuação do corpo de bombeiros para vistoriar os telhados e localizar os objetos. Fatos confirmados pelos policiais militares e agentes do corpo de bombeiros.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Acusado que, ao se aproximar de blitz policial, empreende fuga a pé, arremessando um tijolo de maconha e uma balança sobre os telhados de estabelecimentos comerciais. Atuação do corpo de bombeiros para vistoriar os telhados e localizar os objetos. Fatos confirmados pelos policiais militares e agentes do corpo de bombeiros. Negativa do réu isolada nos autos. Ausência de dúvidas quanto à traficância. Condenação mantida.

Pena-base fixada 1/6 acima do mínimo. Apreensão de 593 gramas de maconha. Elevação mantida. Menoridade relativa. Retorno ao mínimo legal na segunda fase. Redutor. Inaplicabilidade. Circunstâncias concretas demonstram a dedicação à atividade criminosa. Embora primário, responde a uma pluralidade de processos por tráfico de entorpecentes. Participação de adolescente. Elevação em 1/6. Art. 40, VI. Pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão. Regime fechado mantido. Apelo defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500034-78.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
VICTOR ESPERANCA BARBOZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença atacada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-78.2019.8.26.0439 -Voto no
2
Apelação criminal no 1500034-78.2019.8.26.0439
Comarca: Pereira Barreto
Apelante: Victor Esperança Barboza
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.856
Apelação. Tráfico de drogas. Alegada falta de provas. Não
ocorrência. Acusado que, ao se aproximar de blitz policial,
empreende fuga a pé, arremessando um tijolo de maconha e
uma balança sobre os telhados de estabelecimentos
comerciais. Atuação do corpo de bombeiros para vistoriar
os telhados e localizar os objetos. Fatos confirmados pelos
policiais militares e agentes do corpo de bombeiros.
Negativa do réu isolada nos autos. Ausência de dúvidas
quanto à traficância. Condenação mantida.
Pena-base fixada 1/6 acima do mínimo. Apreensão de 593
gramas de maconha. Elevação mantida. Menoridade
relativa. Retorno ao mínimo legal na segunda fase. Redutor.
Inaplicabilidade. Circunstâncias concretas demonstram a
dedicação à atividade criminosa. Embora primário, responde
a uma pluralidade de processos por tráfico de entorpecentes.
Participação de adolescente. Elevação em 1/6. Art. 40, VI.
Pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão. Regime
fechado mantido. Apelo defensivo improvido.
Pela sentença de fls. 486/500, proferida
em 20/02/2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Vinicius Nocetti
Caparelli, da 1a Vara Judicial da Comarca de Pereira Barreto,
VICTOR ESPENÇA BARBOZA foi condenado às penas de 5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-78.2019.8.26.0439 -Voto no
3
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento 583 dias-multa, dando-o como incurso no art. 33,
caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006.
Irresignada, a defesa do réu maneja o
presente recurso de apelação, alegando fragilidade probatória.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para o art. 28 da
mesma Lei ou a incidência da causa de diminuição prevista no §
4o do art. 33 (fls. 616/629).
O
Ministério
Público
reiterou
suas
alegações finais (fls. 636/638) e a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento do apelo defensivo (fls. 655/664).
É o relatório.
Segundo
consta
da
denúncia,
em
22/11/2018, por volta de 20h20min, o acusado conduzia o veículo
Ford/Fiesta, de propriedade de seu padrasto pela via pública,
ocasião na qual visualizou uma blitz realizada pela polícia militar,
recebendo sinal de parada. Contudo, o acusado efetuou uma
manobra em marcha-a-ré e, em seguida, abandonou o veículo,
empreendendo fuga a pé. No interior do veículo, permaneceu o
adolescente Bruno.
Durante a fuga, o acusado arremessou um
objeto sobre o telhado do estabelecimento comercial denominado
Loja Econômica e outro objeto sobre o telhado do Supermercado
Proença. Os milicianos não conseguiram capturá-lo, tendo
VICTOR logrado êxito na fuga.
Dentro
do
automóvel,
além
do
adolescente, havia uma porção de maconha com peso de 23

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-78.2019.8.26.0439 -Voto no
4
gramas. Sobre o telhado da Loja Econômica foi encontrada uma
balança de precisão e sobre o telhado do Supermercado Proença
foi apreendido um tijolo de maconha com peso de 570 gramas.
Ouvido em solo policial, o adolescente
Bruno esclareceu ser o acusado namorado de sua irmã. Admitiu
ter consumido maconha em companhia de VICTOR, alegando ser
de sua propriedade a pequena porção da droga existente no
veículo (23 gramas), afirmando desconhecer a origem do tijolo
dispensado pelo réu durante a fuga.
A materialidade restou comprovada pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 05/07 e exame químico-
toxicológico de fls. 33/40.
Sob o crivo do contraditório, o apelante
assumiu ter empreendido fuga ao receber ordem de parada
emitida pelos policiais militar. Afirmou que a pequena porção de
maconha (23 gramas) pertencia a seu cunhado, Bruno, assim
como a balança de precisão. Assustado com a abordagem, abriu
a porta do carro e empreendeu fuga, levando consigo apenas a
balança, tendo-a arremessado sobre o telhado de uma loja.
Negou ter arremessado um tijolo de maconha sobre o telhado de
outro estabelecimento comercial. Questionado, disse estar
atualmente preso por outro processo, também por tráfico de
drogas.
A versão defensiva, porém, restou isolada
nos autos.
O policial Michel relatou estar realizando
fiscalização de trânsito, momento no qual deu ordem de parada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-78.2019.8.26.0439 -Voto no
5
um veículo Ford/Fiesta, tendo o condutor efetuado uma manobra
em marcha-a-ré e, em seguida, saiu correndo a pé. Enquanto
corria, o apelante lançou dois objetos, um sobre o Supermercado
Proença e outro sobre a Loja Econômica. Com o auxílio do corpo
de bombeiros, vistoriaram os telhados dos estabelecimentos
comerciais, apreendendo uma balança de precisão e um tijolo de
maconha. Esclareceu ser VICTOR conhecido nos meios policiais
pela traficância, já tendo sido preso anteriormente por crimes da
mesma natureza. Acrescentou também haver notícias do
envolvimento de Bruno na prática delitiva, sendo o adolescente
responsável por entregar a droga aos compradores.
O
policial
Rogério
corroborou
integralmente o depoimento de seu colega de farda, salientando
ser VICTOR conhecido por seu envolvimento com o tráfico de
drogas, respondendo a outros processos por tal crime.
O bombeiro Matheus disse ter sido
solicitado pela polícia militar para realizar uma escalada em um
supermercado, onde supostamente haveria drogas. Afirmou ter
procedido à vistoria do telhado e localizado um tijolo de maconha,
o qual foi entregue aos milicianos.
Estevan, também bombeiro, esclareceu
que a Loja Econômica é situada defronte ao Supermercado
Proença. Pessoalmente localizou a balança, enquanto a droga foi
localizada pelo bombeiro Matheus.
Do conjunto probatório coligido, entendo
não haver dúvidas quanto à responsabilidade penal de VICTOR.
Ambos os policiais militares confirmaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-78.2019.8.26.0439 -Voto no
6
ter presenciado o réu lançando objetos sobre ambos os
estabelecimentos comerciais, sendo tal narrativa confirmada
pelos bombeiros que auxiliaram nas buscas.
Sobre
a
validade
dos
depoimentos
policiais, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
O depoimento dos policiais prestado em
juízo constitui meio de prova idôneo a
resultar na condenação do paciente,
notadamente quando ausente qualquer
dúvida
sobre
a
imparcialidade
das
testemunhas, cabendo à defesa o ônus
de demonstrar a imprestabilidade da
prova, fato que não ocorreu no presente
caso. (STJ, HC 165.561/AM, 6a T., rel.
Min. Nefi Cordeiro, 15/02/2016)
Sustenta o causídico, ainda, que o
apelante não teria força física para arremessar o tijolo de
maconha sobre o telhado. A alegação não prospera. Conforme
apontado alhures, o tijolo tinha peso de 570 gramas, sendo
plenamente possível a um homem adulto e saudável lançar tal
peso sobre um imóvel, mormente em situação de elevada
adrenalina, como a fuga empreendida pelo réu.
A condenação, destarte, é medida de
rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-78.2019.8.26.0439 -Voto no
7
Também
é
inviável
a
pretendida
desclassificação para o art. 28 pois, como se verá adiante, restou
comprovada a dedicação à atividade criminosa.
As penas também não comportam reparos. Na primeira fase da dosimetria, o
magistrado a quo fixou a pena-base 1/6 acima do mínimo legal,
valorando negativamente a quantidade de droga apreendida (593
gramas de maconha), o que deve ser mantido.
Em seguida, presente a atenuante da
menoridade relativa, a reprimenda retornou ao patamar mínimo,
em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
Na terceira fase não prospera o pleito de
incidência do redutor. Isto porque, conforme restou demonstrado
nos autos, o apelante se dedica à atividade criminosa, sendo
amplamente conhecido nos meios policiais por sua participação
na traficância. Embora primário, não se pode olvidar que os
testemunhos policiais são devidamente confirmados pela folha de
antecedentes e certidões de distribuição criminal, constatando-se,
além do caso sub judice, outros dois processos por crimes da
mesma natureza, já havendo, em um deles, sentença
condenatória não transitada em julgado.
Verifico, destarte, a dedicação à atividade
criminosa pelo apelante, ficando afastada a aplicação da
minorante pretendida.
Ainda na terceira fase, constatada a
participação de adolescente, a reprimenda foi corretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-78.2019.8.26.0439 -Voto no
8
elevada em 1/6, nos termos do art. 40, VI, da Lei 11.343/06,
tornando-se definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e
pagamento de 583 dias-multa.
Quanto ao regime de cumprimento de
pena, sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais e sendo a
reprimenda superior a 4 anos, há de ser mantido o inicial
fechado, com fundamento no art. 33, § 3o, do Código Penal, in
verbis:
§ 3o - A determinação do regime inicial de
cumprimento
da
pena
far-se-á
com
observância dos critérios previstos no art.
59 deste Código.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r.
sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator